Tribunal: TJDFT
Processo: 0730930-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE BENS EM RESIDÊNCIA EM DIAS CONSECUTIVOS. APREENSÃO DOS OBJETOS NA POSSE DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL E INDICIÁRIA HARMÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, quanto ao fato ocorrido em 9/6/2024, e no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, relativamente ao fato ocorrido em 10/6/2024, em continuidade delitiva, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 24 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos furtos atribuídos ao acusado; (ii) estabelecer se estão configuradas as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo; e (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por registros de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos periciais, autos de apreensão e restituição, relatórios policiais e depoimentos colhidos em juízo, todos harmônicos e coerentes entre si.
4. A apreensão de grande parte dos bens furtados em local vinculado ao acusado, poucas horas após os fatos, aliada à sua admissão de posse dos objetos e à fuga ao perceber a chegada da polícia, comprovam a autoria delitiva.
5. As declarações prestadas por policiais e pela vítima confirmam que os objetos estavam escondidos em área frequentada pelo acusado e que ele foi apontado como responsável pela posterior venda de parte dos bens.
6. A alegação defensiva de erro na identificação do autor não encontra suporte probatório.
7. Os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial podem ser valorados pelo julgador quando corroborados por provas judicializadas, inexistindo vedação à sua utilização conjunta para formação do convencimento, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.
8. A qualificadora da escalada resta caracterizada pela transposição de muro de aproximadamente 2,8 metros para ingresso no imóvel, enquanto o rompimento de obstáculo se evidencia pelo arrombamento da porta do depósito e corte da tubulação de gás, conforme laudo pericial.
9. Na dosimetria da pena, é legítima a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação definitiva por fato anterior ao delito em exame, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71, 155, § 4o, I e II, 33, 44 e 77; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; TJDFT, Acórdão 2094768, 0706881-89.2024.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.03.2026, DJe 10.03.2026.